Tribunal: TJDFT
Processo: 0736152-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736152-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HIGO HERNANDES DE LIMA IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de HIGO HERNANDES DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 19/10/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, § 4o, I e IV do CP, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 21/10/2022, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento da Magistrada de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para decreto de prisão em face do paciente. Para tanto, alega que, compulsando o auto de prisão em flagrante, constata-se que a situação nele descrita não se enquadra nas hipóteses em que a lei processual penal permite a prisão em flagrante, nos termos do art. 302 do CP. Ressalta que o relato do condutor do flagrante encontra-se em total desacordo com as mídias acostadas aos autos, eis que não retratam qualquer veículo violado. Afirma que a operação policial que culminou no flagrante partiu do envio de um vídeo por um popular para o grupo de WhatsApp dos policiais militares que fazem a ronda na região, onde se extrai não ter o paciente praticado qualquer furto que justificasse a sua indevida autuação em flagrante, por conseguinte, a sua conversão em preventiva. Alega que o paciente foi autuado em flagrante pelo simples fato de evadir a abordagem policial, eis que na sua posse nada de ilícito foi localizado. Diz que o paciente sequer participou da suposta fuga levada a termo pelo outro flagranteado, que ele simplesmente desceu do veículo no seu destino, onde foi abordado com bastante truculência pelos policiais. Aduz que as investigações já foram encerradas e não trouxeram aos autos elementos que confirmassem a prática do crime que justificou a autuação em flagrante do paciente e a sua manutenção no cárcere, e portanto, sua liberdade encontra-se violada em razão da ausência de comprovação da existência do crime que lhe é imputado. Afirma estarem presentes os requisitos para deferimento da medida liminar. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem para relaxar a prisão do paciente, ordenando a expedição do competente e necessário alvará de soltura, em face da ilegalidade cometida, cessando imediatamente o constrangimento que se encontra submetido. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID 40182078): “(...) No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Vale consignar ainda que os autuados possuem condenações anteriores, inclusive, por delitos patrimoniais. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HIGO HERNANDES DE LIMA, nascido em 02/05/1986, filho de Edivaldo Pereira de Lima e Janice Hernandes Trovão, e a PAULO FELLIPE DOS SANTOS, nascido em 23/12/1992, filho de Regina Celi dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. “ (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública devido a evidente periculosidade dos fatos e o acentuado risco à incolumidade pública e, ainda, por considerar que o paciente possui condenações anteriores, inclusive por delitos patrimoniais. Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Assim, ainda que o impetrante alegue que a situação em concreto apontada não exige acautelamento provisório, os fundamentos apresentados na decisão impugnadas se mostram compatíveis com os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No presente writ, o que é observo é que a defesa do paciente pretende que a prisão seja relaxada sob a alegação de não ter decorrido de flagrante. Ou seja, o impetrante entende que não havia flagrante que justificasse a medida cautelar, sustentando que tal só aconteceria se o paciente tivesse sido perseguido logo após a prática da infração penal, fosse encontrado com o produto do crime, ou alguma vítima tivesse registrado violação aos veículos cujas fotos vieram aos autos, o que não teria ocorrido. No entanto, em primeiro ponto, constato que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi devidamente homologada pela Magistrada a quo, que não verificou qualquer ilegalidade na medida e ressaltou que presente uma das hipóteses de flagrância, in verbis (ID 40698075): Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No mais, pelos relatos prestados em Delegacia e pela síntese dos fatos apresentados no Relatório Final pela polícia (ID 40698076), possível verificar que, por ocasião de ronda da polícia militar decorrente da informação de cometimento de delitos em área de Águas Claras, ao se aproximar do veículo automotor informado como sendo o utilizado para prática dos crimes, o indivíduo que estava no carona, que seria o ora paciente, notou a polícia, saiu do carro e tentou se evadir a pé. Para melhor compreensão do contexto fático, transcrevo trecho do referido relatório: “Segundo consta, na data de hoje - 19/10/2022, por volta das 10hs, a Polícia Militar foi acionada para verificar a possível prática de delitos patrimoniais sendo cometidos por indivíduos utilizando um veículo automotor VW GOL, cor prata, próximo ao Hospital Brasília, Águas Claras/DF. Imediatamente uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o citado local, conseguindo visualizar o citado veículo automotor. Antes de iniciar fuga, o indivíduo que estava no carona saiu do carro e tentou se evadir a pé, ocasião em que caiu e se machucou antes de ser capturado e encaminhado ao HRT. Esse indivíduo foi posteriormente identificado como sendo o nacional HIGO HERNANDES DE LIMA. O motorista do VW GOL, cor prata tentou se evadir, ocasião em que colidiu com uma motocicleta da Polícia Militar que estava sendo conduzida pelo Policial Militar 2o Sgt. Souza Azevedo, que foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Santa Marta, Taguatinga/DF - GAE no 27102887. Após a colisão, alguns metros à frente, o VW GOL, cor prata, parou, tentando o motorista se evadir à pé. Outrossim, o motorista foi capturado, sendo encontrado com o mesmo, dentro da capa do seu aparelho celular, uma pequena porção de maconha. Feita a busca veicular no VW GOL cor prata foram encontradas diversas chaves micha e chaves de roda, instrumentos utilizados para a prática de delitos patrimoniais. O citado veículo automotor e objetos foram apreendidos, bem como imagens e fotografias da ação delituosa.” Destaco que não é cabível, por ocasião do presente HC, ainda mais nessa fase preliminar, adentrar no mérito no sentido de demonstrar materialidade e autoria do leito. No entanto, a princípio, pelas provas já apresentadas nos autos, possível verificar que, conforme compreendeu a Magistrada, presente a hipótese de flagrante. Aqui faço adendo para destacar que não é necessário que alguma vítima direta venha fazer uma ocorrência para que o flagrante seja reconhecido. Não pode a polícia, no exercício de sua função, se abster de deter indivíduo que estaria cometendo um crime e, consequentemente, proceder às medidas adequadas Pelo auto de apresentação e apreensão (ID 40698074 – pág .18) é possível verificar que, na ocasião do flagrante, foi apreendida uma bolsa de ferramentas diversas, contendo chaves de fenda, chaves de roda e outras. Ademais, trata-se de paciente reincidente, inclusive por crimes patrimoniais, e que estaria em período de execução de pena, o que demonstra completo desrespeito pelas normas penais, não se intimidando com o fato de já ter sido até mesmo condenado. Necessária se faz a contenção do indivíduo que age em consciente desrespeito às normas, mostrando-se adequados os fundamentos da decisão que busca garantir a ordem pública. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não se mostra cabível o deferimento relaxamento da prisão e nem mesmo a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. Diante do exposto, e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador